Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712965-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AURIDALVA MARIA AGUIAR BORGES AGRAVADO: FRANCY LOURDES PEREIRA BORGES, ROGERIO VITOR PEREIRA BORGES, MARCOS VINICIUS PEREIRA BORGES, IVAN CLAUDIO PEREIRA BORGES DECISÃO Por meio da petição de ID 17541917, os agravados solicitam a retirada do presente feito da 26a sessão ordinária virtual, designada para o dia 29/7/2020, e a inclusão em pauta de julgamento presencial por videoconferência, sob o argumento de que o patrono tem interesse em realizar sustentação oral. Nos termos do art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inc. I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. Dessa forma, como não é a hipótese dos autos, indefiro o pedido formulado no ID 17541917 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual que se inicia no dia 29/7/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator